Tribunal: STF
Processo: ARE 1370081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.



    I. Nos termos da Súmula nº 210 do Superior Tribunal de Justiça, as obrigações de recolhimento ao FGTS versam contribuições sociais, que não têm a natureza tributária, sujeitando-se ao prazo decadencial e prescricional trintenário.



    II. Decisão proferida no ARE 709212 que se aplica ao caso presente, observando-se, contudo, modulação de efeitos.



    III. Hipótese em que, entre a ocorrência dos fatos geradores e o despacho citatório - marco interruptivo da prescrição segundo o art. 8º, § 2º da Lei 6.830/80 - não transcorreu o prazo prescricional trintenário, e entre a data do julgamento do ARE 709212 (em 13/11/14) e a data do despacho citatório também não transcorreu lapso temporal superior a cinco anos.



    IV. Prazo de dois anos após a extinção do contrato de trabalho previsto na parte final do inciso XXIX do artigo 7 da CF/88 que diz respeito ao direito de ação do trabalhador quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho, em nada interferindo no prazo prescricional para a cobrança pela Fazenda Pública das contribuições ao FGTS.



    V – Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 7º, inciso XXIX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ressalte-se que o decidido na ARE 709212, em que, reformando-se jurisprudência do próprio Pretório Excelso, reconheceu-se que o prazo prescricional para cobrança de valores referentes ao FGTS é de cinco anos, aplica-se ao caso presente, observando-se, contudo, a modulação dos efeitos da decisão.



    Para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir deste julgamento (em 13/11/14).



    No caso dos autos, entre a ocorrência dos fatos geradores (04/2012 a 12/2014 - Id. 123758466, fl.07 e Id. 123758472, fl. 17), e o despacho citatório - marco interruptivo da prescrição segundo art. 8º, § 2º da Lei 6.830/80 - proferido em 27/08/2019 (Id. 123758480, fls.02/05), não transcorreu o prazo prescricional trintenário, e entre a data do julgamento do ARE 709212 (em 13/11/14) e a data do despacho citatório também não transcorreu lapso temporal superior a cinco anos.



    Ressalte-se, por fim, que o prazo de dois anos após a extinção do contrato de trabalho previsto na parte final do inciso XXIX do artigo 7 da CF/88 diz respeito ao direito de ação do trabalhador quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho, em nada interferindo no prazo prescricional para a cobrança pela Fazenda Pública das contribuições ao FGTS. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente